Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. inaplicável as determinações da ADPF no 828 à hipótese dos autos, inexistindo ofensa ao direito de moradia, uma vez que o imóvel estava locado pela parte Agravante e não houve retirada dos inquilinos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.